Tribunal: TJDFT
Processo: 0728793-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728793-62.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIRTUS IMOBILIARIA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA SOHO, VINICIUS NOBREGA COSTA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VIRTUS IMOBILIARIA LTDA. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0705823-36.2023.8.07.0001, promovido por CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA SOHO e VINICIUS NOBREGA COSTA em desfavor de LEONARDO MUSTAFA VIEIRA. Nos termos das r. decisões recorridas (IDs 233261585 e 238208103 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau, dentre outros, deferiu o pedido do exequente CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA SOHO, para determinar a aplicação, à agravante, de multa de 10% sobre o valor atualizado do débito, por ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do art. 774, IV, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, esclareceu que a agravante teria sido devidamente intimada para realizar descontos de percentual sobre os valores a serem repassados ao executado LEONARDO MUSTAFA VIEIRA, a título de corretagem, mas deixou de cumprir a determinação. No agravo de instrumento interposto (ID 74021922), a agravante afirma que a 8a Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do agravo de instrumento n. 0713737-23.2024.8.07.00, determinou a penhora de 15% (quinze por cento) da comissão recebida pelo executado, até o pagamento integral da dívida. Argumenta que, dando cumprimento à mencionada decisão da 8a Turma Cível, o Juízo de origem encaminhou ofício por via postal para o endereço deste agravante e mandado por oficial de justiça, tendo sido os documentos devolvidos com a informação de entrega, respectivamente, em 05/08/2024 e 21/10/2024. Sustenta que, considerando a ausência de resposta, os exequentes requisitaram nova intimação da agravante, para apresentar a listagem de vendas realizadas pelo executado, com a ressalva de que, em caso de descumprimento, a imobiliária poderia ser multada por ato atentatório à dignidade da justiça. Assevera que não houve a intimação do seu representante legal, motivo pelo qual não teria se manifestado anteriormente nos autos, pois a pessoa que consta na certidão de ID 215247303 não possui poderes para receber comunicação em nome da empresa ou sequer possui função administrativa para tanto. Aduz que informou ao Juízo que o pagamento das comissões aos corretores é feito diretamente pelos vendedores do imóvel, sem qualquer intermediação sua, e que foram realizadas, pelo executado, duas vendas entre os dias 24/10/2024 e 26/01/2025, tendo anexado aos autos os respectivos contratos. Ainda, teria comunicado que realizou distrato do contrato de associação com o executado. Alega que, nos termos do art. 248, §2o, do CPC, as intimações destinadas à pessoa jurídica devem ser realizadas em nome de seus representantes legais ou procuradores regularmente constituídos, o que não teria sido observado pelo Juízo a quo, ao impor multa por suposta resistência ao cumprimento de determinação judicial, pois somente teria se integrado ao processo em 17/01/2025, data em que, de fato, teria tomado conhecimento da determinação judicial. No que diz respeito ao contraditório e à ampla defesa, informa que a petição, pleiteando a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fora juntada pelo condomínio exequente sob sigilo e, apesar da determinação de retirada do segredo, somente fora dada vista ao executado, sem que houvesse a intimação da agravante, não lhe sendo oportunizado o exercício do contraditório e ampla defesa, em violação ao devido processo legal e ao princípio da vedação a decisão surpresa. Ainda, ressalta que não há nos autos ou nos termos da decisão recorrida indicação mínima de dolo de sua parte, que justifique a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido e indeferido o pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, esta Relatoria observou que a agravante não havia demonstrado a regularidade do recolhimento do preparo recursal, motivo pelo qual determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Comprovantes de recolhimento do preparo em IDs 74111014 e 74134798. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo.1 O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo.2 Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão vergastada. A controvérsia recursal restringe-se em verificar se a agravante deu ensejo à aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, por ter deixado de cumprir com exatidão a decisão judicial que visava à concretização do direito vindicado na ação, criando embaraço à efetivação da prestação jurisdicional. Nos termos do artigo 77, inciso IV do Código de Processo Civil, é dever das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação”. Nesse sentido, o juiz advertirá qualquer das pessoas antes mencionadas “de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça” (art. 77, § 1o do CPC) Verifico nos autos de origem que o acórdão n. 1873718, exarado nos autos o Agravo de Instrumento n. 0713737-23.2024.8.07.0000 determinou, em 18/06/2024, a penhora de 15% (quinze por cento) da comissão recebida pelo agravado, até o pagamento integral da dívida (ID 203961594 dos autos de origem). Em 05/08/2024 a agravante foi devidamente intimada sobre ordem judicial por correspondência (ID 208288541 na origem) e, em 21/10/2024, por diligência cumprida por Oficiala de Justiça (ID 215247303 na origem). Em razão da inércia da agravante, o condomínio agravado peticionou nos autos requerendo a intimação da agravante para esclarecer se houve a percepção e alguma comissão pelo executado (ID 218832780 na origem) e, posteriormente, informando que o executado e a imobiliária agravante publicavam resultados de vendas por meio das redes sociais (ID 222402884 na origem), a indicar que estaria havendo descumprimento da decisão judicial de penhora de 15% (quinze por cento) das comissões recebidas pelo agravado. O d. Magistrado de primeiro grau, então, determinou a intimação da agravante para que se manifestasse acerca das alegações, diante da possibilidade de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa, além de crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal (ID 222949332 na origem). Devidamente intimada (ID 223208853 na origem), no mesmo endereço das duas intimações anteriores, frise-se, a agravante prestou informações, afirmando que não tomara conhecimento das intimações e que o executado era corretor de imóveis vinculado por contrato de associação à corretora, sem vínculo empregatício, e que eventuais comissões por suas vendas eram pagas diretamente pelos donos dos imóveis vendidos, sem sua intermediação. Na oportunidade se comprometeu a comunicar ao Juízo futuras vendas realizada em conjunto com o executado e a exigir garantia contratual de que o executado depositaria em Juízo 15% (quinze por cento) de eventuais futuras comissões (ID 223404989 na origem). Em decisão de ID 225816481 (na origem), o d. Juízo a quo esclareceu que (N)o mais, conforme se observa no contrato de associação (ID 223404992) no item 5.1 “... o(a) ASSOCIADO(A) e a IMOBILIÁRIA farão jus ao recebimento de 50% (cinquenta por cento) e 50% (cinquenta por cento), respectivamente, do valor gerado e efetivamente pago pelo cliente final, a título de comissão pela conclusão de operação imobiliária prospectada e intermediada pelas partes”, o que expõe que a imobiliária tem acesso aos recursos recebidos pelo executado. Na oportunidade, o d. Magistrado determinou o cadastramento da RE/MAX VIRTUS como interessada e a sua intimação para informar se o executado recebeu comissões desde a sua primeira intimação, ocorrida em 21/10/2024. Em 14/03/2025, a agravante se manifestou nos autos, informando que foram realizadas duas vendas em parceria com o corretor executado, no período desde 24/10 até o dia 26 de janeiro de 2025, data em que o executado e a imobiliária realizaram distrato do contrato de associação (ID 228963655 na origem). Diante deste cenário, o condomínio agravado peticionou, em segredo de justiça, requerendo novamente a aplicação multa ao executado, por fraude à execução, e aplicação de multa à empresa RE/MAX VIRTUS, agravante, por descumprimento de decisão judicial, nos termos art. 77, IV, §2°, do Código de Processo Civil (ID 230697520 na origem). Ato contínuo, fora determinada a retirada do sigilo da petição e a intimação do executado para se manifestar acerca dos documentos juntados (ID 231398594 na origem). Após sobreveio a decisão recorrida (ID 233261585 na origem) que, dentre outros, aplicou multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito (R$ 8.553,27) à empresa RE/MAX VIRTUS, na forma do art. 774, IV c/c parágrafo único do CPC). Feita esta digressão, deve ser considerado que multa por ato atentatório à dignidade da justiça é cabível quando restar caracterizada a atitude procrastinatória deliberada da parte em cumprir o comando judicial, de forma a retardar a prestação jurisdicional. É exatamente o caso dos autos, em que a agravante fora intimada duas vezes para cumprir a determinação de reter 15% (quinze por cento) das comissões do executado, ficando inerte, sem sequer prestar informações ao Juízo até que novamente provocada. A jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça tem se posicionado nesse sentido, consoante os precedentes a seguir colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. EMENDA À INICIAL. PROCRASTINAÇÃO EM CUMPRIR A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. CABIMENTO. 1.Nos termos do art. 77, IV do Código de Processo Civil, é dever das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo "cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação". Nesse sentido, o juiz advertirá qualquer dessas pessoas "de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça" (art. 77, § 1o do CPC). 2. Comprovada a atitude não colaborativa da parte agravante em atender ao comando do juízo a quo, cabível e adequada a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV do Código de Processo Civil. 3.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1381997, 07276759020218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO. NÃO EFETIVADA. CULPA DO AUTOR. PRESSUPOSTO DE VALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. MEDIDA CABÍVEL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA. MULTA. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na Ação de Busca e Apreensão, a citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu, devendo ser tida como um requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem. Precedentes. 2. A demora ou dificuldade na citação do réu e localização do bem caracterizam ausência de pressuposto válido e perda superveniente do interesse processual, quando demonstrado que a parte autora não realizou as diligências possíveis para o seu cumprimento. Precedentes. 2.1. No caso dos autos, restou provado que o Banco deixou de diligenciar todas as providências cabíveis para promover a remessa de carta precatória para o cumprimento da liminar e citação da parte ré, sendo cabível a extinção do feito. 3. Caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça o não cumprimento com exatidão as decisões jurisdicionais e os embaraços criados à sua efetivação. Art. 77, CPC. 3.1. In casu, a reiteração de pedidos já negados e o não atendimento aos comandos judiciais sem qualquer justificativa razoável para seu inadimplemento, demonstram o intento procrastinatório da parte autora e a sua conduta atentatória à dignidade da justiça que autorizam a aplicação de multa conforme os preceitos legais. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.(Acórdão 1273559, 07140384020198070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. REDISCUTIR QUESTÕES NO CURSO DO PROCESSO. VEDAÇÃO. ART. 507, CPC. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INTENÇÃO DELIBERADA DE PROCRASTINAR O FEITO. INCIDENTES PROCESSUAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COM ARGUMENTOS IDÊNTICOS. CARACTERIZAÇÃO. ART. 774 CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que não conheceu a exceção de pré-executividade oferecida pela ora agravante. 2. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2.1. No caso, verifica-se que a agravante pretende discutir a nulidade do título em razão de julgamento no processo 0735566-33.2019.8.07.0001, em trâmite na 11a Vara Cível. Argui, ainda, a prescrição dos valores cobrados relativos a abril e novembro de 2014, todavia, tais questões já foram apreciadas em outra decisão. 2.2. Revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. 3. Ante o exposto, a esfera de conhecimento deste recurso resume-se ao pedido de afastamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 3.1. Para que haja a imposição da multa prevista no artigo 774 do CPC, por ato atentatório à dignidade da Justiça, há a exigência de que esteja configurada a intenção deliberada da parte em provocar incidentes processuais procrastinatórios, de forma a retardar a prestação jurisdicional. 3.2. No caso dos autos, o recorrente apresentou a denominada exceção de pré-executividade com argumentos idênticos aos apresentados na impugnação ao cumprimento de sentença, demonstrando com isso intenção em procrastinar o regular processamento do feito. 3.3. Logo, inexiste plausibilidade quanto ao pedido de afastamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. (...) (Acórdão 1364674, 07194698720218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Não merece prosperar a alegação da agravante de que não tomou conhecimento das intimações que lhe determinara a retenção de percentual das comissões do executado, isto porque, tanto a intimação enviada por correio com AR (ID 208288541 na origem), em 05/08/2024, quanto a entregue por diligências cumprida por Oficiala de Justiça (ID 215247303 na origem), em 21/10/2024, foram devidamente entregues no endereço SCS QUADRA 8 BLOCO B LOTES 50/60- SALAS 222 A 224, BRASÍLIA, mesmo endereço constante do contrato de associação de corretor, firmado com o executado (ID 223404992 na origem). Nos termos do artigo 246 do Código de Processo Civil e da jurisprudência dominante, as citações e intimações das pessoas jurídicas podem ser recebidas por qualquer funcionário presente na sede da empresa, em razão da Teoria da Aparência. Neste sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO. SEDE. RECEBIMENTO SEM RESSALVA. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, em atenção à teoria da aparência, considera-se válida a citação da pessoa jurídica na sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa ter poderes para tanto. Precedentes. 2. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no AREsp: 1616424 RS 2019/0334916-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020) PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO VIA POSTAL DE PESSOA JURÍDICA. ENTREGA NO ENDEREÇO CORRETO INDICADO PELA EMPRESA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO . VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. 1 . Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela ora agravante contra decisão que decretou a sua revelia nos autos da Ação Ordinária, em face de não ter reconhecido a nulidade da citação. 2. O STJ perfilha o entendimento de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros, o que ocorreu no caso em exame. 3 . Acrescente-se, no que diz respeito ao suposto vício no ato citatório, que o STJ adota a teoria da aparência, segundo a qual se consideram válidas as citações ou intimações feitas na pessoa de quem, sem nenhuma reserva, identifica-se como representante da empresa, mesmo desprovidos de poderes expressos de representação, e assina o documento de recebimento, sem ressalvas. 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1705939 SP 2017/0239380-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019) Pelo que se depreende dos fatos analisados, é evidente a posição não colaborativa da agravante, não se justificando a retirada da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça. Tampouco merece guarida a alegação de que não lhe teria sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa, pelo fato de a petição, pleiteando a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, ter sido juntada pelo condomínio exequente sob sigilo e, apesar da determinação de retirada do segredo, não ter sido intimada a se manifestar. Ocorre que à agravante já havia sido oportunizado direito de defesa, tendo sido determinada a sua intimação para se pronunciar em mais de uma oportunidade (IDs 222949332 e 225816481 na origem). A petição de ID 230697520, pleiteando a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, apenas reiterou pedido anterior, feito em ID 222402884 (na origem), sobre o qual a agravante teve oportunidade de se manifestar. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pela agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Desnecessária a intimação dos agravados para apresentar contrarrazões, uma vez que não foram localizados e citados nos autos de origem. Oficie-se ao Juízo de Direito 24a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de julho de 2025 às 13:57:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.